Tribunal: TJDFT
Processo: 0731530-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731530-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ORTO VIDA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, KATIELLY ASSIS DA SILVA ALENCAR, LETICIA VIANA MENDES, KAYO ASSIS DA SILVA, KENNEDY ASSIS DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela (Processo n° 0709381-33.2025.8.07.0005) proposta por ORTO VIDA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, representada pela sócia da empresa KATIELLY ASSIS DA SILVA ALENCAR; e LETICIA VIANA MENDES, KAYO ASSIS DA SILVA e KENNEDY ASSIS DA SILVA, seus dependentes do plano de saúde empresarial coletivo. Este o teor da decisão recorrida (ID 228406 549 dos autos de origem): Altere-se a classe judicial para procedimento comum cível. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por ORTO VIDA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA e outros, em face de QUALLITY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. Alega a parte autora, em síntese, que: a) firmou contrato coletivo empresarial de plano de saúde do tipo ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, registrado na ANS sob o no 491.477/22-5, identificado pelo no 33370, tendo como estipulante a autora e beneficiários seus sócios e dependentes, com início em 05 de janeiro de 2024, estando os prazos de carência para internações e parto a termo integralmente cumpridos; b) em 08 de maio de 2025, a ré comunicou unilateralmente a rescisão do contrato, com fundamento na cláusula 15.4 do instrumento, alegando o decurso do período mínimo de 12 meses e fixando o encerramento para 15 de julho de 2025, mediante aviso prévio de 60 dias; c) a rescisão contratual, ainda que prevista contratualmente, configura prática abusiva e desumana diante do estado de vulnerabilidade de dois beneficiários: KENNEDY ASSIS DA SILVA, em tratamento fisioterapêutico contínuo após cirurgia ortopédica de fratura de fíbula e tíbia, correndo risco de sequelas funcionais permanentes caso o tratamento seja interrompido; e KATIELLY ASSIS DA SILVA ALENCAR, gestante em fase avançada (25 semanas em 23 de junho de 2025) com previsão de parto para 19 de outubro de 2025, apresentando lobo placentário acessório que exige acompanhamento pré-natal rigoroso; d) a rescisão, a menos de três meses do parto e em meio a tratamento médico imprescindível, ofende o princípio da boa-fé objetiva, a função social do contrato, e o direito fundamental à saúde e à vida, revelando contrariedade ao artigo 51 do CDC e violação ao disposto nos artigos 1o, III, e 196 da Constituição Federal; e) a legislação consumerista é aplicável à relação contratual, independentemente de se tratar de plano coletivo empresarial, conforme entendimento pacificado pelo STJ na Súmula 608, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor e a nulidade de cláusulas que possibilitem a rescisão unilateral em situações de extrema necessidade do serviço; f) a jurisprudência do STJ, especialmente o Tema Repetitivo 1.082, estabelece a impossibilidade de rescisão unilateral de plano de saúde, ainda que coletivo, quando há beneficiário em tratamento indispensável à saúde ou à sobrevivência, entendimento reiterado por diversos tribunais em casos análogos; g) alternativas como portabilidade ou migração para outros planos mostram-se inadequadas e até cruéis no caso concreto, pois não asseguram a continuidade do tratamento com os mesmos profissionais nem o mesmo custo, impondo onerosidade excessiva e risco à saúde dos beneficiários. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para impedir a rescisão do contrato e garantir a manutenção da cobertura assistencial integral nas mesmas condições, bem como a procedência definitiva para declarar a nulidade do ato de rescisão e obrigar a ré a manter o plano de saúde vigente para os autores e seus dependentes. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, senão vejamos. O STJ firmou, no âmbito de julgamento submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, tese que determina a manutenção do plano de saúde coletivo até a conclusão do tratamento do beneficiário que esteja em curso, mesmo nas hipóteses em que autorizada a rescisão unilateral do contrato. Trata-se do tema 1082, nestes termos: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." No caso, o autor KENNEDY está em tratamento fisioterapêutico pós operatório de fratura na perna, conforme relatório de ID n. 242131602, enquanto a autora KATIELLY se encontra em estado gestacional avançado (IDs n. 242131599; 242131622 e 242131625), com previsão de parto para o dia 19/10/2025. Ademais, na hipótese dos autos se trata de plano coletivo atípico, na qual a estipulante é microempresa (ID n. 242131615), cujos beneficiários são do mesmo grupo familiar, merecendo aplicação das regras de contrato individual. Assim, para hipótese de rescisão, aplica-se o disposto no art. 13, §1.o, II da Lei n. 9.656/98, que veda a rescisão injustificada do plano sem a garantia de migração dos autores para outro plano de iguais condições. Nesse sentido: "Não é válida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial por parte da operadora em face de microempresa com apenas dois beneficiários. STJ. 3a Turma. REsp 1.701.600-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/03/2018 (Info 621)." Assim é que, considerando a vulnerabilidade da parte autora e com amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a operadora não pode rescindir unilateral e imotivadamente o contrato de plano de saúde, devendo mantê-lo vigente até que lhe seja assegurada eventual migração para plano equivalente (Info 742 - STJ). Presente, assim, a probabilidade do direito à manutenção/restabelecimento da vigência contratual. Já o perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente porque os autores necessitam do plano de saúde em razão de tratamento clínico em curso, e a interrupção desse tratamento pode causar danos relevantes. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, uma vez que o restabelecimento do plano de saúde pode ser revertido, caso sobrevenha sentença de improcedência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que se abstenha de promover a rescisão do contrato objeto desta ação ou, caso já tenha ocorrido a rescisão, restabeleça a vigência do contrato de plano de saúde dos autores até que lhe seja ofertada a possibilidade de migração para outro plano equivalente e sem carência. A operadora deverá continuar disponibilizando os boletos para pagamento das mensalidades do plano, as quais deverão ser arcadas pela parte autora, sob pena de revogação da medida liminar. Fixo prazo de 5 dias para o cumprimento da tutela ora concedida, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por cada procedimento que venha a ser negado. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. A agravante, nas razões de recurso (ID 74634776), argumenta que o tratamento médico atualmente realizado pelo agravado não apresenta caráter de gravidade, uma vez que não se revela essencial à sua sobrevivência ou à preservação de sua integridade física. Indica que a resolução normativa no 195/2009 da ANS assegura, às operadoras de planos de saúde, o direito de promover a rescisão imotivada do plano de saúde coletivo empresarial, após o período de 12 (doze) meses, desde que ocorra a notificação prévia do beneficiário 60 (sessenta dias) antes da resolução, conforme disposto no art. 17, parágrafo único da aludida resolução. Nessa senda, aduz que a Resolução Normativa no 195/2009 da ANS foi revogada pela Resolução Normativa no 557/2022 da mesma agência reguladora, de modo que não subsiste a exigência de notificação prévia para o cancelamento do plano com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo prevalecer, portanto, o que restar estipulado contratualmente entre as partes. Ressalta, ainda, que tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. De tal forma, assinala que o contrato estipulou vigência de 12 (doze) meses, com o início da vigência em 15/01/2024, além de ter previsto a possibilidade de rescisão unilateral imotivada. Outrossim, verbera que notificou, na data de 08/05/2025, a empresa beneficiaria sobre a rescisão do plano contratado. Sustenta, assim, que a rescisão contratual foi estabelecida conforme as previsões legais e contratuais, disponibilizando prazo para o exercício da portabilidade de carências para outro plano. Ademais, aduz que, segundo a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 19, as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a fornecer plano de saúde individual, nos casos em que tal produto não compõem o portifólio da mesma. Sob outro viés, narra que, conquanto, a agravada Katielly esteja com 25 (vinte e cinco) semanas de gestação, essa não apresenta gestação de risco ou de caráter de urgência. Assinala, ainda, que os agravados não comprovaram a existência de necessidade de reativação do plano de saúde fundada na condição de beneficiário internado ou em tratamento médico indispensável à sua sobrevivência. Diante do exposto, sustenta que o quadro clínico dos agravantes não se enquadra na hipótese tratada no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que as operadoras de plano de saúde devem assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais apenas ao beneficiário que se encontre internado ou em pleno tratamento médico indispensável à sua sobrevivência ou à preservação de sua integridade física. Quanto ao pedido liminar, declara, que a probabilidade do direito se apresenta na ausência de urgência nos tratamentos realizados pelos agravados. No que se refere ao fundado receio de dano de difícil reparação, argumenta que obrigá-la a manter o contrato implica na assunção de ônus indevido. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, haja vista que o cancelamento foi lícito e realizado em conformidade com as disposições legais e contratuais vigentes, através de solicitação do estipulante. Preparo devidamente recolhido, conforme ID 242131915. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É, portanto, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Da análise dos autos, constata-se que a agravante firmou contrato de prestação de serviço de plano de saúde, na modalidade de plano coletivo empresarial de assistência à saúde, tendo como beneficiário os ora agravados. O encerramento do contrato se deu em 15.07.2025 quando a agravada já estava em estado de gravidez avançado e o agravado estava se reabilitando de grave fratura de fíbula e tíbia por meio de tratamento fisioterapêutico contínuo. Como bem dispôs o d. Magistrado a quo, embora se trate de contrato coletivo de saúde cuja notificação de rescisão unilateral tenha sido devidamente entregue pela ré, ora agravante, deve ser mantido o tratamento médico necessário para garantir a incolumidade física dos beneficiários. Registro que a decisão atacada se fundamentou no entendimento sufragada pelo STJ no Tema 1.082 que dispõe: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". A respeito, destaco o recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO COLETIVO. TRATAMENTO CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, observada a necessidade de o beneficiário arcar integralmente com o valor das mensalidades. 2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo mediante prévia notificação do usuário, embora seja válida, não pode ser efetivada durante tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da saúde do beneficiário. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1867050, 07072443020248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, mesmo na hipótese em questão, é necessária a manutenção da continuidade do tratamento médico, tendo em vista que a autora, ora agravada, encontra-se gestação avançada, de aproximadamente 25 semanas, sendo o tratamento essencial para manutenção de sua saúde e do feto. Ademais, o agravado encontra-se com fraqueza muscular e, ainda, apresenta limitação do movimento, havendo a continuidade do tratamento fisioterapêutico sido indicada como medida necessária para o restabelecimento da normalidade de seu membro, conforme narrado em relatório médico (ID 242131618). Desta forma, afere-se que o aludido tratamento médico se perfaz como medida indispensável a sua integridade física. Vê-se, portanto, que a decisão recorrida, está, em princípio alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para o deferimento do pleito liminar da autora. Forte nessas razões, e tendo-se em conta as circunstâncias fáticas retratadas, é de se constatar, em cognição sumária, típica desse momento processual, que não está evidenciada ilegalidade na decisão impugnada, a qual não atendeu aos interesses da parte autora de forma devidamente fundamentada e motivada. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, estando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator